Tribunal: TJPA
Processo: 0800109-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800109-82.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO GLEISON DA SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800109-82.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
JEAN RODRICK IGLESIAS DO NASCIMENTO

(OAB-PA Nº
290.81
)

PACIENTE:
MARCIO GLEISON DA SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
M
ARIA CÉLIA ILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES). GRUPO DE RISCO. COVID-19. PACIENTE PORTADOR DE
OBESIDADE MÓRBIDA
.
REVOGAÇÃO DA
PRISÃO. INDEFERIDA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO.

1.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA
. Observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais aguardando apresentação de Denúncia. Ademais o referido lapso temporal, diante da atual situação de pandemia do novo Coronavírus, que exigiu uma readequação de todos os procedimentos da vara para enfrentá-la. A decretação da custódia preventiva, e a sua manutenção foram devidamente fundamentada, assim, não restou evidenciada desídia do poder judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação do processo. Ademais, o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

2.
CONDIÇÕES PESSOAIS
DO PAACIENTE
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
PACIENTE PORTADOR DE OBESIDADE MÓRBIDA, COM CIRURGIA MARCADA PARA MARÇO 2021 E EM RECUPERAÇÃO DO COVID-19
. TESE REJEITADA.
As alegações do impetrante quanto
à necessidade de revogação da custódia do paciente em razão

d
e ter contraído a
COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação d
o referido contágio, bem como
que se encontra com a saúde extremamente

debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional,
tais argumentos não são
suficiente
s
, por si só,

autorizar a concessão de liberdade ao
requerente
. Assim como inexistir provas nos autos que comprovem o procedimento cirúrgico designado, ou a inviabilidade de tratamento pós cirúrgico pela Casa Penal em que se encontra custodiado.

4.
DA CONVERSÃO DA PRISÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR (FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE)
– TESE REJEITADA.
O art. 318, VI, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos casos de menores de 12 (doze) anos de idade incompletos, caso o genitor seja o único responsável pelos cuidados dos filhos. Entretanto,
o
impetrante não apresent
ou
provas de que o paciente, por ocasião de sua prisão,
que o filho residia com o paciente ao tempo da prisão, e que seus cuidados seriam indispensáveis à criação do

menor.

5.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 26 de janeiro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800109-82.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
JEAN RODRICK IGLESIAS DO NASCIMENTO

(OAB-PA Nº
290.81
)

PACIENTE:
MARCIO GLEISON DA SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA ILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
,
com Pedido de Liminar,
fundamentado
no
artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e 648

, inciso II do Código de Processo Penal,

impetrado em favor de
M
ÁRCIO GLEISON DA SILVA SOUSA

apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal da
Comarca de
C
astanhal
/PA
,
nos autos da Ação Penal nº
0
804354-28
.2020.8.14.00
15
,
pela suposta prática do crime
tipificado no artigo
33 da Lei nº 11.343/2006
.

Alega o impetrante que o Paciente
foi preso em flagrante delito em 19 de dezembro de 2020, constando no Inquérito Policial
que uma equipe da Polícia Civil lotada
no
Município
de Castanhal
teve conhecimento de que o conduzido Márcio Gleison comercializava substância entorpecente
no referido município
e receberia grande quantidade de “cocaína” naquela data. Com a notícia, por volta das 05h30, os Policiais Civis observaram o momento em que ele saiu de sua residência, no veículo Azera, marca Hyundai, cor preta, placa NOK- 0040, em direção à cidade de Marituba
.

Prossegue que d
urante o monitoramento, Márcio se dirigiu à Alameda da Paz, bairro Centro, Marituba, oportunidade em que recebeu um pacote de um caminhão que encostou ao lado, sem desembarcar. Em seguida, o agente retornou ao Município de Castanhal, porém a equipe não conseguiu acompanhá- lo por ele estar em alta velocidade. Por volta das 09h, os Policiais perceberam que ele se dirigiu à sua residência, oportunidade em que deram ordem de parada
, ocasião que
foi realizada a revista no interior do carro e localizados 02 (dois) kg de “cocaína” e 10 (dez) pacotes de creatina. Durante a diligência, o conduzido informou que adquiriu o material entorpecente pelo valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) e que se destinava à mercancia, o que ensejou sua prisão em flagrante
.

Informou que e
m 21 de dezembro de 2020, ocorreu a audiência de custodia, onde o mesmo falou que foi apenas pegar a droga, que não é traficante, que uma terceira pessoa pediu para pegar o conteúdo, que foi preso já dentro da sua casa, que os pacotes não estava mais no interior do carro, que estava aguardando o real proprietário pegar os pacotes, que receberia uma certa quantia, que pegou o carro emprestado
.

Aduz
iu
constrangimento ilegal pelo
excess
o de
prazo da
representação da Denúncia
, tendo em vista que
já passaram 19 (dezenove) dias, sem que tenha sido oferecida a Denúncia.

Ressaltou ainda que embora o paciente possuir condições pessoais favoráveis, ser réu primário, portador de bons antecedentes, residência fixa, possuir obesidade mórbida, o juízo indeferiu a liberdade provisória, em audiência de custódia.

Destacou que no

presente caso, o
relaxamento da prisão
faz-se necessário, tendo em vista a ilegalidade da prisão p
reventiva decretada
,
em audiência de custódia
, uma vez que não atendeu
o prazo do
a
rtigo 54, inciso III da Lei 11.343/06, haja vista que os autos do inquérito policial se encontram todos digitalizados no PJE e o Ministério Público há mais de 18 (dezoito) dias sem que tivesse sido oferecida a

Denúncia

, não obedecendo a contagem dos prazos nos termos do artigo 798

inciso III do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, alegou que o
paciente encontra-se em trata
mento
de COVID dentro do presidio
,
sendo sua situação bastante delicada, pois
por ser

portador de obesidade mórbida,
pesando aproximadamente 146 kg, consegui
ndo
através do estado a cirurgia de redução de
estômago
, onde a mesma está marcada para março,

e
que possui um filho de 5 anos de idade,
sendo
provedor d
e
família.

Por fim r
equereu a concessão de liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal que

supõe estar sofrendo, para que lhe seja concedida a liberdade provisória

ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
, e no fim
,
a
concessão da ordem
em definitivo
.

Juntou documentos.

O autos foram distribuídos inicialmente
em plantão judicial, ocasião que o
relator
Plantonista
Des. Mairton Marques Carneiro,
observando que a presente ação não se amolda às regras estabelecidas pela Resolução 16/2016 deste Egrégio Tribunal que regulamentou o plantão judicial, determinando a sua regular distribuição
.

Em 11/01/2021 vieram os autos redistribuídos, ocasião que d
eneguei a
liminar
(ID. 4289754)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(
ID. 4322374
), o juízo de
primeiro grau

apresentou os seguintes esclarecimentos
:

“
Em
19 de dezembro de 2020 o paciente foi preso em flagrante
pela prática de delito descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Consta que na peça flagrancial que uma equipe da Polícia Civil lotada neste Município teve conhecimento de que o ora paciente comercializava substância entorpecente nesta cidade e que ele receberia grande quantidade de “cocaína” no dia 19.12.2020, razão pela qual os policiais se dirigiram até a sua residência e por volta das 05h30min observaram que o mesmo saiu em um veículo Azera, marca Hyundai, cor preta, placa NOK-0040, em direção à cidade de Marituba, sendo o mesmo seguido pelos policiais.

Durante o monitoramento, o Marcio Gleison da Silva de Sousa se dirigiu à Alameda da Paz, bairro Centro, Marituba, e lá recebeu um pacote de um caminhão que encostou ao lado, sem desembarcar e, em seguida, ele retornou ao Município de Castanhal, mas a equipe não conseguiu acompanha-lo por ele estar dirigindo em alta velocidade.

Contudo, por volta das 09h, os policiais se deslocaram em direção a residência do indiciado e na oportunidade avistaram o mesmo e deram ordem de parada, sendo realizada revista no interior do veículo e na ocasião encontrados
02 (dois) Kg, de “cocaína” e 10 (dez) pacotes de creatina
, tendo o flagranteado informado que adquiriu a substância entorpecente pela quantia de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) e que a droga se destinava à mercancia.

Em
20 de dezembro de 2020 o Juízo de Plantão homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva
, designando o dia 21.12.2020 para realização de audiência de custódia (decisão anexa Num. 22121761).

Em 21 de dezembro de 2020,
realizada a audiência de custódia, o juízo manteve a prisão preventiva
do flagranteado (decisão anexa Num. 22130013).

Os autos encontram-se
aguardando a conclusão e remessa do Inquérito Policial
, que no presente caso é de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 51, caput, da Lei 11.343/2006, e considerando que o ora paciente foi preso em 19.12.2020 a
autoridade policial ainda possui prazo para conclusão

e remessa do referido inquérito.
”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
a
Dr
a
.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou
-se
pelo
CONHECIMENTO

E
DENEGAÇÃO
,
para que a decisão que converteu o flagrante, em prisão e manteve a custódia do paciente
MARCIO GLEISON DA SILVA DE SOUSA
, seja mantida, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside
m
na
s
alegaç
ões
de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo injustificado no oferecimento da denúncia, condições pessoais do paciente
, e por
sofre
r
de obesidade mórbida,
pesando 146 kg, e
está com cirurgia marcada,

para Março de 2021
, encontrando-se recuperando da COVID-19
.
E por fim,
possui um filho de 05 (cinco)

anos de idade
,
sendo
provedor de sua família
.

Observo inexistir
qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do

paciente, porquanto
os fundamentos da decisão do juízo coator

combatidas
demonstram
sua necessidade diante da gravidade do delito.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis,
restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, no qual trago trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva, in verbis:

“ (...)

Ao analisar o evento, verifica-se que o agente foi preso na ardência do fato. Uma equipe da Polícia Civil
,
lotada neste Município teve conhecimento de que o conduzido
Márcio Gleison
comercializava substância entorpecente nesta cidade e receberia grande quantidade de
“
cocaína”
naquela data. Com a notícia, por volta das
05h30,
os Policiais Civis observaram o momento em que ele saiu de sua residência, no veículo
Azera
,
marca Hyundai,

cor preta, placa

NOK- 0040,
em direção à cidade de
Marituba.

Durante o monitoramento,
Márcio
se dirigiu à
Alameda da Paz, bairro Centro, Marituba,
oportunidade em que recebeu um pacote de um caminhão que encostou ao lado, sem desembarcar. Em seguida, o agente retornou ao Município de Castanhal, porém a equipe não conseguiu acompanhá-lo por ele estar em alta velocidade. Por volta das
09h,
os Policiais perceberam que ele se dirigiu à sua residência, oportunidade em que deram ordem de parada.

Ato contínuo, foi realizada a revista no interior do carro e localizados
02 (dois) kg de “
cocaína”
e 10 (dez) pacotes de creatina
. Durante a diligência, o conduzido informou que adquiriu o material entorpecente pelo valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) e que se destinava à mercancia, o que ensejou sua prisão em flagrante.

Presentes, portanto, os requisitos formais e materiais da segregação,
HOMOLOGO
o auto.

Passo a analisar o disposto no art. 310 do CPP (conversão, homologação ou liberdade provisória).

“
A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

No caso concreto, o fato é grave e demanda maior repressão estatal, por gerar malefícios à saúde e ao meio social, eis que as substâncias apreendidas possuem alto poder viciante e são capazes de gerar dependência química.

Aliados a esses argumentos, constata-se que houve apreensão de vultosa quantidade de substância entorpecente e que elas estavam fracionadas, o pressupõe que o acervo ilícito se destinava à mercancia.

Do mesmo modo, “
o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
também se encontra presente, eis que ele possuía ciência da ilicitude do material apreendido, assim como a conduta poderá ser um estímulo a prática de outros crimes, já que ele registra antecedentes.

Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a
ordem pública.

“
A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...) Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena

inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva
’’ (
In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. 992p.).

A prisão cautelar jamais pode se confundir com a própria antecipação da tutela definitiva, dada sua natureza essencialmente instrumental. Mas não só isso, já que esta medida instrumental também deverá respeitar o
princípio da homogeneidade das cautelares

, feição do princípio da proporcionalidade/devido processo legal substancial, que regulamenta o tempo da restrição da liberdade. Na situação posta, entendo presentes os requisitos da medida
ultima ratio

. O
artigo 319 do CPP
descreve um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (
art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP
).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

“
Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva

” (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28).

Na situação concreta, não verifico como a liberdade do indiciado, ainda que parcial, possa ser concedida
,
conforme já explanado anteriormente. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do
fumus commissi delicti
.

Assim, sem prejuízo de análise superveniente, dada a natureza
rebus sic stantibus
da medida,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
MARCIO GLEISON DA SILVA DE SOUSA
em
PRISÃO PREVENTIVA
,
necessária para garantir a
ordem pública.

(...)”

Analisando detidamente o decisum que decretou a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciada pela da demonstração do periculum in mora, tendo em vista que o paciente comercializava entorpecente
no município de Castanhal, e que receberia uma grande quantidade de “Cocaína”
,
inclusive
ocasionando a preensão pelos policiais
civis
de
02 (dois) kg de “
cocaína”
e 10 (dez) pacotes de creatina
.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública
, e evitar reiteração delitiva
.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência,
a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures,
diante da gravidade do delito, a prática de tráfico de entorpecente,
a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
e evitar reiteração delitiva,
em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
principalmente pelo fato do ora paciente ter sido preso em flagrante portando
02 (dois) kg de “
cocaína”

e
10 (dez) pacotes de creatina
.

Com base nessas considerações
, passo a análise das alegações do impetrante.

1.
DO EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NA
A
PRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA
.

No que concerne ao excesso de prazo
para apresentação da Denúncia
, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, conforme informações constantes nos autos
(ID.4322374), datado de 14/01/2020
,
o paciente fora preso em 19/12/2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo homologado a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva em 20/12/2020; Em 21/12/2020 foi realizada audiência de custódia.
Os autos encontram-se
aguardando a conclusão e remessa do Inquérito Policial
, que no presente caso é de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 51, caput, da Lei 11.343/2006, e considerando que o ora paciente foi preso em 19.12.2020 a
autoridade policial ainda possui prazo para conclusão

e remessa do referido inquérito.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo
a quo,
observa-se

não h
aver
retardamento injustificado da marcha

processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, desenvolvendo-se o feito

de

maneira condizente com as peculiaridades do caso
. Observa-se em consulta
ao
PJE do 1º Grau, consta juntada de petição de Inquérito Policial
,
datado de
16/01/2021
,
dentro do prazo previsto no art. 51, “caput”, da Lei nº 11.343/2006
. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário
, e,
nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado,

denotando-se que o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

Destaque-se ainda que
diante da atual situação em que vivenciamos, em razão da pandemia do novo Coronavírus, que exigiu uma readequação de todos os procedimentos, exigindo a atuação do Poder Judiciário na implementação de medidas preventivas,
ocasionando
a suspensão

das audiências e sessões de julgamento (Portaria Conjunta nº 04 do TJPA, de 19.3.20)

como medida de prevenção do contágio pelo novo “coronavírus” (Codiv-19),
tais fatores
não pode
m
ser

tido como fator de caracterização de constrangimento ilegal, não sendo,

portanto, de responsabilidade do juízo
a quo
.
Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário, e nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal
.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e do indeferimento da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, razão pela qual não acolho as alegações do impetrante.

2.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da
S
úmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3.
PACIENTE PORTADOR DE OBSIDADE MÓRBIDA, COM CIRURGIA MARCADA PARA MARÇO 2021 E EM RECUPERAÇÃO DO COVID-19

Quanto à alegação de ser portador de
Obesidade Mórbida, pesando 146 kg
, ressalto ser de notório conhecimento que as unidades penais do Estado detêm em seu quadro funcional equipe biopsicossocial composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais e psicólogos, fornecendo atendimentos diários aos custodiados que dele necessitem, inexistindo, na impetração, qualquer tipo de evidência de que seu estado de saúde
se encontre
extremamente debilitado, conforme preceitua o art. 318, II do Código de Processo Penal, a ponto de não poder ser tratad
o
no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, o que se revela indispensável para o deferimento de eventual benefício.

Quanto

a
o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão
p
or prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Nos termos do artigo 318, Inciso II do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não está comprovado nos autos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. Medidas sanitárias tem sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

De acordo com
tais
informações,
embora presente a comorbidade do paciente
e
a
alegação do mesmo pertencer ao grupo de risco, verifica-se que inexiste qualquer informação de que o mesmo necessite de atendimento de saúde que não possa ser prestado
pelo sistema prisional.

Quanto ao fato de estar com cirurgia marcada para o mês de março/2021, observo que a defesa, embora tenha juntado formulário ambulatorial, com agendamento de exame pré-operatório, bem como exame laboratórial de hemograma completo, não trouxe demais documentos que comprovem o possível agendamento do procedimento cirúrgico, tendo em vista, o que consta nos autos (ID.
4286123
) é uma consulta agendada para 22/03/2021 no hospital Jean Bitar, com o tipo de 1ª Consulta, local Consultório 14, com endocrinilogista, inexistindo outros elementos que comprovem a designação do referido procedimento, ausente também dados que comprovem que a casa penal, na qual se encontra recolhido, não possua condições de promover a assistência pós cirúrgica necessária ao paciente.

4.
PAI COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

Por fim, p
ara
que ocorra
a substituição
da prisão preventiva por domiciliar, em casos de filhos menores de 12 (doze) anos de idade,
o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos n
o
artigo
318, inciso VI, que assim prescreve:

Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

(...)

VI.

homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
.

No caso em exame, não há elementos de convicção nos autos que comprovem ser o paciente o único responsável pelos cuidados de s
eu
filh
o
menor de doze anos de idade, de modo que, ausente um dos requisitos legais, o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar não merece acolhimento, mormente porque em sede de habeas corpus é inviável dilação probatória
, entendimento acolhido
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. RESPONSABILIDADE DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE DELITUOSA. DECISÃO MANTIDA. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal 2. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 610.283/RO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)

5.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ART.319 DO CPP.

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº
0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Destaco que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes ao caso em discussão, tendo em vista que a
lém da gravidade concreta do delito
tráfico de entorpecente
, considerou
ainda
a autoridade apontada como coatora
evitar
possível prática
de reiteração delitiva,
o que configura fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/02/2021